Tribunal: TJSP
Processo: 1046175-52.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – Sentença de parcial procedência – Contrato de prestação de serviços educacionais no modelo parcelamento estudantil privado – Apelo da ré – Alegação cumprimento da obrigação de fazer a afastar aplicação de multa, autonomia da instituição de ensino em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – Sentença de parcial procedência – Contrato de prestação de serviços educacionais no modelo parcelamento estudantil privado – Apelo da ré – Alegação cumprimento da obrigação de fazer a afastar aplicação de multa, autonomia da instituição de ensino em recusar rematrícula por inadimplemento – Cerne dos autos se restringe à suspensão das atividades escolares pelo bloqueio da plataforma digital e danos morais – Sentença mantida integralmente nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.